Tribunal: CARF
Processo: 10320.006865/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.006865/2008-86
ACÓRDÃO
2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
GFIP. CFL 68
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de
informar mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP os fatos geradores
de contribuições previdenciárias. Constatado descumprimento de
obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, é procedente o
lançamento da respectiva multa.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
APRESENTADOS APÓS DECURSO DO PRAZO.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o
autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na
legislação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO
ESTADO DO MARANHAO (e-fls. 1.193/1.204) em face do Acórdão n° 04-41.933 (e-fls. 1.174/1.185)
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, que
manteve o Auto de Infração, com cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos necessários:
Conforme o Relatório Fiscal do Crédito Tributário, o Auto de Infração foi lavrado
em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no
decorrer da ação fiscal:
• A Empresa deixou de declarar remunerações de seus segurados em algumas
competências discriminadas no relatório anexo, o que constitui infração ao Art.
32, Inciso IV, e 5o da Lei 8.212/91.
• Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no Art.290 do
Regulamento da Previdência aprovado pelo Decreto 3.048/99 e nem a atenuante
prevista no Art.29l do mesmo Regulamento.
• A multa aplicada pela infração praticada é de R$ 575.945,63, que corresponde a
100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por competência,
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
3
em função do número de segurados da empresa, observado o limite mensal
previsto no § 4o do Art.32 da Lei 8.212/91, conforme cálculo constante do
relatório anexo.
• A Empresa tem um número de funcionários que varia na faixa entre 101 a 500
segurados, logo o valor mínimo de R$ 1.254,89 deverá ser multiplicado por 10
para o limite previsto no Art.32, § 5 o da Lei 8.212/91, ou seja, o limite, por
competência, será R$ 12.548,90.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 02/01/2009, anexada às fls. 134 a 138, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
• O contribuinte encontra-se dentro do prazo para apresentação da presente
justificativa, vez que, fez a devida correção dos dados que foram objeto do AI, e
preparou as GFIPs para apresentação na Caixa Econômica Federal, desde o último
dia 25 de dezembro do ano pretérito. Entretanto, por motivos de força maior, o
sistema da caixa, que recebe as informações on line dos referidos dados
retificados para pagamento, não se encontra disponível desde 24.12.08.
• Sendo assim, somente nesta data é que foi possível a transmissão da retificação
dos dados objeto da infração, sendo, pois, realizadas dentro do trintídio legal, e só
não efetivado por motivos alheios ao contribuinte e já de conhecimento desta
Receita Federal do Brasil.
•Cumpre salientar que segundo informações da Caixa Econômica Federal
prestadas através do telefone 08007260104 pela funcionária Camila, às 09:30 do
dia 05.01.2009, devido à instabilidade do servidor da Conectividade Social
daquela instituição, as transmissões dos arquivos SEFIP X GFIP ficaram
prejudicadas, desde o dia 24.12.2008, estando previsto a regularização até o dia
09.01.2009. Tal fato já é do conhecimento da área específica (SEFIP X GEFIP) da
Receita Federal do Brasil, da auditora Maria/Teresa e da Supervisão de Auditoria
daquele órgão.
• Quanto ao mérito do presente AI, cumpre destacar que com o advento da
Medida provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, o dispositivo legal da multa
aplicada fora expressamente revogado, tendo sido o inciso IV, do art. 32.
• Na sequência, o mesmo dispositivo legal. (MP 449/2008), prevê em seu §9o a
aplicação de penalidade, quando couber, no disposto em seu novo art.32-A, que
reduz consideravelmente a multa aplicada; assim como, prevê a redução de 75%
(setenta e cinco por cento) da multa aplicada, se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação, como está ocorrendo. in casu.
• O princípio da irretroatividade das leis é um princípio geral do direito sendo
excepcionado, de regra, apenas leis puramente interpretativas e de leis penais
mais benéficas que suas antecessoras.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
4
• Nesse diapasão, se a nova lei estiver reduzindo o de uma multa tributária (e não
tributo), mesmo já consumada a infração antes da data de entrada da lei mais
favorável, o contribuinte deverá ser beneficiado pela lei nova, caso, seria aplicada
retroativamente, salvo se a multa já houvesse sido aplicada e sua aplicação
tivesse sido apreciada em litígio já definitivamente julgado, o que não ocorre no
presente caso.
PEDIDO
A interessada requer:
“Que a multa de ofício aplicada no AI DEBCAD 37.185.682-5, seja relevada para
todos os fins de direito, vez que o contribuinte preencheu os requisitos para
tanto, quais sejam: a) a correção da falta foi feita, até o prazo final da
impugnação, b) o pedido do autuado está sendo feito dentro do prazo para
impugnação, c) o contribuinte é infrator primário, d) inexistência de circunstâncias
agravantes.
Caso não seja este o douto entendimento de V. Exa., o que se admite ad
argumentandum, requer seja aplicado a nova redação do disposto no § 3 o do art.
32-A, da Lei 8.212/91”.
PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Em 06/08/2014, foi emitida Proposta de Diligência Para Saneamento (fls. 878 a
879), com a finalidade de anexação dos demais autos de infração pertencentes à
mesma ação fiscal, bem como proceder ao recálculo do valor da multa, com a
aplicação do critério da multa mais benéfica ao contribuinte.
DILIGÊNCIA FISCAL
Em 09 de agosto de 2016, foi emitido pela DRF de São Luís – MA Despacho de
Saneamento de Diligência (fls 883 a 884), contendo as seguintes informações,
acompanhado do Quadro Demonstrativo do Cálculo da Multa do Auto de Infração
CFL 68. Auto de infração 37.185.682-5 (fls. 885 a 892):
- Anexamos todos os autos de infrações de obrigação principal conexos ao
processo.
- Recalculamos o valor da multa, conforme tabela anexa, utilizando o dispositivo
legal da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008 e estabelecemos a
comparação com o valor da multa anterior baseada no CFL 68. Desta forma,
permanece a multa constante no AI 37185682-5, no valor de R$ 575.945,63
(quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta
e três centavos) por ser esta mais benéfica ao contribuinte.
- Conforme relatórios de GFIP em anexo, verificamos que não houve apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação e, se assim houvesse a entrega de
GFIP (original ou retificadora) no prazo da intimação, justificando o recolhimento
de valores não declarados, estes não devem ser lançados de ofício (AIOP).
Todavia, em razão da perda da espontaneidade, essa GFIP deve ser considerada
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
5
como “não entregue”, persistindo a infração. Cabe, no caso, a lavratura de AIOA
em relação a esses recolhimentos desde que sejam objeto da Operação Fiscal
comandada.
Em 16/08/2016, o sujeito passivo foi cientificado da emissão do Despacho de
Saneamento de Diligência (fl. 881), conforme consta do AR (fl. 1169),
concedendo-lhe prazo de trinta dias para manifestar-se, o que não ocorreu.
A DRJ negou provimento à impugnação por unanimidade, como se vê da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
Deixar de apresentar/enviar GFIP com os fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse da Receita Federal do Brasil e
Previdência Social constitui infração à legislação previdenciária.
A relevação da penalidade aplicada condiciona-se à correção integral da
ocorrência apontada na autuação, que deve ser empreendida no prazo para
apresentação de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A partir da edição da MP 449/08, a multa em lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, nos casos de falta de recolhimento, de falta de
declaração, e de declaração inexata, passou a ser regida pelo artigo 44 da Lei no
9.430/96. A multa prevista no inciso I, do art. 44 é única, no importe de 75%, e
visa apenar, de forma conjunta, em um só lançamento, tanto o não pagamento do
tributo (obrigação principal) como a não apresentação da declaração ou
apresentação da declaração inexata (obrigação acessória).
A análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
Do voto do relator, que foi acompanhado de forma unânime pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
Sob a alegação de que deve ser considerado que corrigiu a falta dentro do prazo
regulamentar da Impugnação, uma vez que teria sido impossibilitado de
transmitir os arquivos da SEFIP à RFB dentro do prazo, em razão de haver ocorrida
suposta instabilidade do servidor da Conectividade Social da Caixa Econômica
Federal, a contribuinte solicita relevação da multa ao apresentar suas GFIPs
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
6
acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega protocoladas no dia
09/01/2009 (fls. 160 a 844).
No tocante ao pedido pela relevação da multa, verifica-se o art. 291, §1o, do RPS,
abarca a seguinte disciplina:
“Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)” (g.n.)No caso vertente, em que
pese a alegação de que entregou suas GFIPs apenas no dia 09/01/2009 em
decorrência de supostos problemas de transmissão com o sistema de
Conectividade Social da CEF, tal ocorrência não consta documentalmente
confirmada nos autos do processo, bem como não foram identificados registros
deste suposto problema, e nem mesmo a emissão de qualquer Comunicado da
RFB ao público em geral, prorrogando prazo para a entrega da GFIP.
Esta constatação está alinhada com o Despacho de Saneamento de Diligência (fls
883 a 884), emitido pela DRF de São Luís – MA em 09 de agosto de 2016, nos
seguintes termos:
- Conforme relatórios de GFIP em anexo, verificamos que não houve apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação e, se assim houvesse a entrega de
GFIP (original ou retificadora) no prazo da intimação, justificando o recolhimento
de valores não declarados, estes não devem ser lançados de ofício (AIOP).
Todavia, em razão da perda da espontaneidade, essa GFIP deve ser considerada
como “não entregue”, persistindo a infração. Cabe, no caso, a lavratura de AIOA
em relação a esses recolhimentos desde que sejam objeto da Operação Fiscal
comandada.
Assim, e considerando que a ciência pelo sujeito passivo da lavratura do auto de
infração deu-se em 04/12/2008 (fl. 02), não é cabível a atenuação ou relevação da
multa aplicada como pretendido, vez que entregou suas GFIPs apenas no dia
09/01/2009, ou seja, após o prazo para a concessão do direito ao benefício,
findado em 05/01/2009.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este Conselho no qual
alega o seguinte: (i) que a autuação fiscal é nula pois deveria ter sido relevada a multa, conforme
previsão no art. 291, §1o do Decreto no 3.048/1999, em vigor na data da autuação; (ii) que a multa
prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91 é ilegal e confiscatória por configurar montante excessivo
ou desproporcional à infração tributária cometida, em afronta ao princípio constitucional da
capacidade econômica do contribuinte, conforme prescreve o art. 145, § 1o e o art. 150, IV da
Constituição Federal; e (iii) inaplicabilidade da multa no caso de denúncia espontânea, consoante
o art. 138 do CTN.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
7
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 18/04/2017 (e-fl. 1.190), o recurso interposto em
05/05/2017 (e-fl. 1.191) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2. Preliminar de nulidade do auto de infração
A recorrente apresentou impugnação alegando nulidade da autuação, sob o
argumento de que as GFIPs retificadoras foram elaboradas dentro do prazo, mas não transmitidas
por indisponibilidade do sistema Conectividade Social, conforme atestado por representantes da
Receita Federal e pela Caixa Econômica Federal.
A defesa sustenta que o art. 291, §1o, do Regulamento da Previdência Social (com
redação do Decreto no 6.032/2007) autoriza a relevação da multa quando o infrator corrige a falta
dentro do prazo para impugnação. Assim, uma vez que as GFIPs foram retificadas dentro desse
período — e que o atraso decorreu de falha sistêmica fora do controle da entidade —, o
lançamento deveria ter sido anulado ou ao menos atenuado.
Alega-se violação ao princípio da legalidade, pois o ato de autuação deveria
observar a sequência procedimental legal: primeiro intimar o contribuinte para regularização, e
apenas após o descumprimento, lavrar o auto. Como isso não ocorreu, o lançamento seria nulo de
pleno direito.
A argumentação reforça-se com base no princípio da finalidade e da tipicidade do
ato administrativo, apontando que a autuação teve excesso de finalidade (imposição de multa
sem fato gerador efetivo) e violou o dever de oportunizar a correção. Assim, o auto seria inválido
tanto pela forma quanto pela finalidade do ato administrativo.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
8
Ocorre que, conforme de verifica do processo, a recorrente sanou a omissão
motivadora da exação após a lavratura do auto de infração e após o prazo para apresentar a
impugnação.
Ao regulamentar o dispositivo legal em análise o Decreto no 3.048, de
1999(Regulamento da Previdência Social – RPS), art. 291, previa ao tempo do fato o seguinte:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (grifo do autor)
Conforme se verifica no caso dos autos, em que pese a alegação de que entregou
suas GFIPs no dia 09/01/2009 em decorrência de supostos problemas de transmissão com o
sistema de Conectividade Social da CEF, tal ocorrência não consta documentalmente confirmada
nos autos do processo.
Conforme exposto pela decisão de piso, também não foram identificados registros
da suposta inconsistência, e nem mesmo a emissão de qualquer Comunicado da RFB ao público
em geral, com eventual prorrogação de prazo para a entrega da GFIP.
Considerando que o sujeito passivo tomou ciência da lavratura do auto de infração
em 04/12/2008 (e-fl. 02), não é possível aplicar atenuação ou relevação da multa imposta,
conforme solicitado. Isso porque as GFIPs foram entregues apenas em 09/01/2009, ou seja, após o
prazo limite para concessão da relevação da multa, que se encerrou em 05/01/2009.
O cumprimento da obrigação acessória pelo contribuinte após iniciado o
procedimento fiscal não é capaz de descaracterizar a infração conforme pretende a defesa. O
instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN não se aplica ao caso, pois o
parágrafo único exclui a espontaneidade quando a denúncia ocorrer após o início do
procedimento fiscalizatório.
Rejeita-se, portanto, os argumentos recursais quanto ao cancelamento da multa em
virtude da denúncia espontânea, uma vez que não restou comprovada a impossibilidade de
realizar a transmissão dentro do prazo concedido para apresentar a impugnação.
3. Mérito
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, por ter infringido o artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 1999, devido a constatação de que os dados informados nas GFIP’s
apresentadas pela autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições a que estava sujeita.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
9
Verifica-se, portanto, que não se discute na presente autuação o lançamento
relativo à cobrança da contribuição previdenciária. Tal Notificação corresponde ao processo
administrativo fiscal de no 10320.066857/2008-30.
Conforme consulta realizada junto ao sistema COMPROT o processo em referência
encontra-se arquivado em decorrência de parcelamento realizado pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, estando mantido o crédito tributário da obrigação principal, diante
da concordância do contribuinte, permanece hígida a cobrança da multa acessória, objeto do
presente processo.
A recorrente também sustenta que a multa de 75% aplicada pela fiscalização é
desproporcional e confiscatória, violando os arts. 145, §1o, e 150, IV, da Constituição Federal, que
consagram os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Argumenta que penalidades com percentuais tão elevados extrapolam o caráter
punitivo e adquirem feição de confisco, o que é inadmissível no ordenamento tributário.
Defende que a multa deve respeitar limites razoáveis, como o percentual máximo
de 20% sobre o valor do tributo devido, reconhecido como patamar razoável pela doutrina e
jurisprudência. Alega que a aplicação de multa superior a esse limite ofende diretamente os
princípios constitucionais tributários e desvirtua a função pedagógica da sanção fiscal.
Com relação à alegada multa confiscatória, reitero os fundamentos alinhavados na
admissibilidade recursal, tendo em vista que o CARF não possui competência para analisar tais
fundamentos.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, em razão do disposto na súmula CARF no 196, deve-se aplicar a
retroatividade benigna aos fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de
2008, mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, conforme entendimento
sedimentado a seguir:
“SÚMULA CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006865/2008-86
10
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.”
Ocorre que no presente caso, a referida retroatividade já fora aplicada pela decisão
de piso.
4. Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade para no mérito negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1251
DF CARF MF
Original